Tribunal: TJDFT
Processo: 0704647-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704647-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FERRAGENS CENTRAL LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL (exequente) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 14593818 – pp. 2/3) que, no autos do Cumprimento de Sentença (Processo no 0714175-39.2017.8.07.0018), determinou ao ora agravante que recolhesse as custas do cumprimento de sentença, justificando tratar-se de fase executiva inerente a honorários advocatícios devido aos profissionais integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, portanto verba de natureza privada, a não incidir, na espécie, a isenção de custas de que é titular o ente federativo. Eis o teor da decisão: “O DISTRITO FEDERAL requer o cumprimento de sentença que obrigou a parte contrária ao pagamento de quantia certa, correspondente a honorários advocatícios sucumbenciais. Não obstante o pedido tenha sido apresentado pelo ente público, não se aplica, nesse caso, a isenção de custas estabelecida no art. 185, I, do Provimento Geral da CGJ aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais. Isso porque o crédito exigido no cumprimento de sentença não pertence ao DISTRITO FEDERAL, mas aos advogados que integram o corpo de profissionais integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal. Com efeito, o art. 7o da Lei Distrital 5369/2014 dispõe o seguinte: “Art. 7o Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal.” Como se vê, a norma diz expressamente que a verba honorária de sucumbência é de natureza privada. A titularidade do crédito não é do ente estatal que figurou na lide, mas dos integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal “in genere” – cujo órgão central, segundo a Lei Complementar Distrital 395/2001, é a PGDF, sendo composto ainda pelas assessorias técnico-legislativas e pelos serviços jurídicos dos órgãos e entidades integrantes da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal. O CPC, em seu art. 85, § 19, corrobora o caráter privado dos honorários sucumbenciais obtidos pelos advogados públicos na defesa da Fazenda Pública, ao dispor que “Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.”. E o § 14 do mesmo artigo reza que “Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”. Nesse quadro, ainda que esteja o DISTRITO FEDERAL a requerer o cumprimento de sentença, como a verba pertence, na verdade, aos integrantes de seu Sistema Jurídico, revestindo-se de natureza privada, devem ser recolhidas as custas processuais pertinentes. Isso porque o advogado não se beneficia de eventual isenção concedida à parte quanto às despesas do processo. Tome-se como exemplo o advogado que representa parte beneficiária da gratuidade de Justiça. O art. 99, § 5o, do CPC prevê expressamente que, se o advogado interpuser recurso em que se discute assunto de interesse exclusivamente do mandatário, tal como ocorre quando se busca apenas a elevação do valor de honorários sucumbenciais, esse recurso está sujeito a preparo. Em outras palavras, a isenção de custas processuais conferida ao beneficiário da gratuidade de Justiça não se estende automaticamente ao seu advogado. Aliás, essa orientação já foi adotada pelo e. STJ ainda na vigência do CPC/1973, como se vê na seguinte ementa: “PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – DIREITO AUTÔNOMO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADVOGADO QUE ATUA EM NOME PRÓPRIO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INCOMUNICABILIDADE – DESERÇÃO. 1. Os honorários advocatícios reconhecidos em decisão transitada em julgado são direito do advogado, caracterizando-se por sua autonomia em relação ao direito de propriedade. 2. O benefício da assistência judiciária gratuita é direito de natureza personalíssima e transferível apenas aos herdeiros que continuarem na demanda e necessitarem dos favores legais (art. 10 da Lei 1.060/50). Sujeita-se à impugnação e a pedidos de revogação pela parte contrária, cabendo ao juiz da causa resolver sobre a existência ou sobre o desaparecimento dos requisitos para a sua concessão. 3. As isenções de taxas judiciárias, selos, emolumentos e custas devidos aos Juízes, órgãos do Ministério Público e serventuários da justiça, previstos no art. 3o da Lei 1.060/50 são restritas ao beneficiário da assistência judiciária, não sendo possível o seu aproveitamento pelo profissional do direito que o patrocina. 4. Hipótese em que o advogado, procurador da parte que goza do benefício da Lei 1.060/50, recorrendo em nome próprio para defender seu direito autônomo previsto no art. 23 da Lei 8.906/94, deixou de recolher o porte de remessa e retorno, incorrendo na deserção do recurso especial. 5. Recurso especial não conhecido.” (REsp 903.400/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/06/2008, DJe 06/08/2008) Seguindo a mesma lógica, o pedido de cumprimento de sentença em questão, a despeito de ser formulado em nome de parte que goza de isenção (no caso, o DISTRITO FEDERAL), está sujeito ao recolhimento das custas processuais pertinentes, porquanto o crédito exigido pertence não ao ente público, mas aos advogados públicos. Afinal, não faz sentido que os procuradores integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, ao buscarem a satisfação de crédito próprio, de natureza privada, que em nada beneficiará o erário, movam o aparato judicial encobertos por imunidade garantida apenas ao ente público. Nesse sentido, providencie o credor o recolhimento das custas processuais pertinentes ao cumprimento de sentença, no prazo de TRINTA DIAS, já computado o prazo em dobro. Sem prejuízo, invertam-se os polos, se necessário. No silêncio, venham os autos conclusos.” (Id. 14593818 – pp. 2/3) Em suas razões recursais (Id. 14593817 - pp. 1/20), o exequente, ora agravante, ressalta a legitimidade do recorrente para a execução de honorários advocatícios e a consequente isenção das custas processuais. Sustenta que a determinação do juízo de origem para que o recorrente recolha as custas processuais relativas aos cumprimentos de sentenças atinentes a honorários advocatícios, ainda que destinados ao Sistema Jurídico do Distrito Federal, viola o art. 1o do Decreto Lei no 500/69 e o art. 4o da Lei no 9.289/96. Alega que a Lei no 4.320/64 ao adotar a classificação econômica da receita, adota o termo receita pública em sua acepção mais ampla, ou seja, abarcando todo e qualquer ingresso ou entrada nos cofres públicos. Aduz que também são consideradas como receitas públicas verbas arrecadadas pelo ente estatal ainda que possuam natureza privada. Ressalta que basta o ente estatal estar no polo ativo para fazer jus à isenção legal ao pagamento de custas processuais. Esclarece que a demanda principal não se enquadra na hipótese do § 4o do art. 99 do CPC, tendo em vista que a representação judicial não é feita por advogado particular e nem se está representando alguém que pleiteia gratuidade de Justiça Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer liminarmente o prosseguimento do cumprimento de sentença nos termos em que foi proposta, ou subsidiariamente, a suspensão da decisão ora agravada. No mérito, pugna pela confirmação da decisão liminar, de forma a isentar o ente estatal ao recolhimento das mencionadas custas, e dar prosseguimento no cumprimento de sentença. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do in fine direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O presente recurso busca discutir a necessidade de o Distrito Federal adiantar as custas do cumprimento de sentença, pelo fato de a fase executiva se restringir aos honorários advocatícios, circunstância que, no entender, do magistrado a quo, afasta a isenção devida exclusivamente ao ente público. A despeito de a compreensão do ilustre magistrado de origem guardar logicidade e coerência com os dispositivos do Código de Processo Civil destacados no decisum, observado o nível de cognição próprio do momento processual, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso acrescida à iminência de dano, requisitos que bastam para a concessão da medida buscada em caráter liminar. Com efeito, tal como colacionado pelo agravante em seu recurso, a jurisprudência reconhece a legitimidade do Distrito Federal para perseguir, em nome próprio, a satisfação dos honorários fixados em favor de seus procuradores, havendo, igualmente, precedentes a respaldarem a extensão quanto à isenção das custas, em virtude, não do próprio sujeito detentor do direito, mas daquele que busca a sua satisfação, no caso o próprio ente federativo. Lado outro, é plenamente visível a iminência de dano, ante a possibilidade de extinção prematura do feito, acaso não cumprido, desde logo, o comando judicial ora questionado, razão porque vislumbro o preenchimento dos requisitos eleitos no art. 995, parágrafo único, do CPC. Com tais fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora